Tribunal: STF
Processo: MS 22701
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-05
Data de publicação: 1997-06-05

Ementa:
EMENTA: - Desapropriação para fins de reforma
agrária.
        Vistoria oficial regularmente realizada, sem que se
lhe possa sobrepor referência a grau de utilização constante de guia
expedida para o pagamento de tributo, nem, pela via do mandado de
segurança, o resultado de laudo particular.
        Motivo de força maior não demonstrado, a justificar a
perda de produtividade da terra.